Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES QUE NÃO PERMITEM IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARCELA CANDIDO SOUTO em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e a condenou a pagar, em favor dos autores, as quantias de R$ 1.559,00 e R$ 3.000,00, a título de danos materiais e morais. No caso, o recorrido Fábio afirma que sofreu um acidente veicular por manobra desatenta da recorrente, que ao dirigir no Eixo Rodoviário Sul teria movimentado seu carro em direção à faixa em que o referido autor trafegava, causando frenagem brusca e queda da motocicleta. A recorrente, por seu turno, afirma que trafegava na pista da direita e pretendia fazer a tesourinha à direita, tendo sinalizado sua intenção, quando avistou o autor que se aproximou pela direita próximo ao meio fio, momento em que desistiu da manobra. Acrescenta que avistou pelo retrovisor que o autor havia se desiquilibrado e caído, o que a fez parar e prestar o devido socorro. Em seu recurso, alega que as versões do acidente apresentadas pelo autor na delegacia e na inicial são diferentes, que o autor recusou a oitiva da testemunha por ele indicada. Acrescenta que não cometeu qualquer ato ilícito, já que seu veículo estava na faixa da direita e não realizou a manobra ao perceber a presença do autor no corredor entre a direita e meio fio. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a minoração do valor da reparação por danos morais.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.

4. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos é possível verificar que além das versões das partes serem conflitantes, a versão do autor na declaração do boletim de ocorrência é diferente da narrada na inicial, de modo que não há como empregar verossimilhança às suas alegações. Além disso, somente foram juntados aos autos orçamentos dos danos da motocicleta e laudos médicos, não se desincumbindo o autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC).

5. Desta forma, não há nos autos elementos suficientes para elucidar, com a certeza necessária, a culpa pelo sinistro. Destaca-se que na inicial o autor narra que a recorrente estava na faixa do meio e o interceptou, enquanto na declaração do boletim de ocorrência narra que a recorrente estava atrás dele na mesma faixa (faixa da direita), o que confirma parcialmente a tese da recorrente. Há teses conflitantes nos autos, uma vez que não há a devida comprovação da exata posição dos veículos no momento do acidente, o que altera toda a dinâmica do acidente.

6. Considerando que as versões do fato são colidentes, não logrando as partes êxito em comprovarem de forma eficaz em qual das faixas trafegava cada veículo, constata-se que não restou demonstrada a dinâmica do acidente, inviabilizando a apuração de qual veículo foi determinante para a ocorrência do evento danoso. Assim, não tendo a parte autora recorrida se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).